Tribunal: TCU
Processo: 024.799/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de termo de compromisso que teve como objeto desassoreamento de rios e revitalização de nascentes no município de Siderópolis/SC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Regional, relativa ao termo de compromisso 437/2010, que teve por objeto o desassoreamento de rios e a revitalização de nascentes no município de Siderópolis/SC. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir o Sr. Hélio Roberto Cesa do rol de responsáveis; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Douglas Gleen Warmling e julgar regulares com ressalvas as suas contas, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992. 9.3. enviar cópia deste acórdão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MDIR) e aos responsáveis; 9.4. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.